Tribunal: STF
Processo: AI 853816
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DESMEMBRAMENTO DE SINDICATO. 1. Alegada ofensa ao princípio constitucional da unicidade sindical (art. 8º, inc. II, da Constituição da República). Não ocorrência. Precedentes. 2. Multa por litigância de má-fé: matéria infraconstitucional. 3. Limites objetivos da coisa julgada. Análise de norma infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.